Tribunal: TJDFT
Processo: 0704585-85.2019.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704585-85.2019.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANDIRA DOS SANTOS SOUZA MIRANDA VIEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O As partes foram intimadas quanto ao julgamento do paradigma pelo STJ. O BANCO DO BRASIL S/A requereu a manutenção da suspensão do processo até ulterior trânsito em julgado do acórdão vinculado ao Tema 1150 do STJ. Não é o caso. Após a publicação do acórdão dos processos paradigmas REsp 1895936/TO; REsp 18959410/TO e REsp 1951931/DF, julgados pelo STJ sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema n.1150), o feito retomou o curso para julgamento (ID 52034370). Nas contrarrazões, o apelado suscita preliminar de ausência de impugnação específica ao decisum recorrido. Considerando o preceituado nos artigos 9o e 10 do CPC, intime-se a autora apelante para se manifestar, caso queira, quanto à referida preliminar, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem conclusos. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator